Tribunal: TJES
Processo: 5009835-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009835-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO JUNCA
RECORRIDO: HELDER BARDES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA DE DÍVIDA. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA EM REDE SOCIAL. FILMAGEM E PUBLICAÇÃO COM ACUSAÇÃO DE “CALOTE”. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E DO COMPORTAMENTO DO AUTOR. VALOR FIXADO EM PATAMAR REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança vexatória, e rejeitou o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a exposição do consumidor em rede social, no contexto de cobrança de dívida, configura ato ilícito indenizável e se o valor arbitrado a título de dano moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito de crédito não autoriza a adoção de meios de cobrança que exponham o consumidor ao ridículo ou violem sua dignidade. Filmagem e divulgação em rede social com imputação pejorativa caracterizam abuso de direito e afronta ao art. 42 do CDC, ensejando reparação moral. Pedido contraposto fundado em prova unilateral insuficiente, não se desincumbindo o réu do ônus probatório. Quantum indenizatório fixado em valor módico, compatível com as circunstâncias do caso concreto, considerando a conduta ilícita do réu e o comportamento socialmente reprovável e reiterado do autor, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A cobrança de dívida mediante exposição vexatória do consumidor em rede social configura abuso de direito e enseja indenização por dano moral, devendo o
quantum
ser fixado com observância das peculiaridades do caso concreto, inclusive do comportamento das partes, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5009835-46.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
HELDER BARDES

RECORRIDO:
ALEXSANDRO JUNCA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA DE DÍVIDA. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA EM REDE SOCIAL. FILMAGEM E PUBLICAÇÃO COM ACUSAÇÃO DE “CALOTE”. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E DO COMPORTAMENTO DO AUTOR. VALOR FIXADO EM PATAMAR REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança vexatória, e rejeitou o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a exposição do consumidor em rede social, no contexto de cobrança de dívida, configura ato ilícito indenizável e se o valor arbitrado a título de dano moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito de crédito não autoriza a adoção de meios de cobrança que exponham o consumidor ao ridículo ou violem sua dignidade. Filmagem e divulgação em rede social com imputação pejorativa caracterizam abuso de direito e afronta ao art. 42 do CDC, ensejando reparação moral. Pedido contraposto fundado em prova unilateral insuficiente, não se desincumbindo o réu do ônus probatório. Quantum indenizatório fixado em valor módico, compatível com as circunstâncias do caso concreto, considerando a conduta ilícita do réu e o comportamento socialmente reprovável e reiterado do autor, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A cobrança de dívida mediante exposição vexatória do consumidor em rede social configura abuso de direito e enseja indenização por dano moral, devendo o
quantum
ser fixado com observância das peculiaridades do caso concreto, inclusive do comportamento das partes, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

RELATÓRIO

O Autor, HELDER BARDES, ajuizou a ação de reparação por danos morais alegando ter sido vítima de exposição vexatória em redes sociais e agressões físicas por parte do Réu, ALEXSANDRO JUNCA, proprietário de um estabelecimento comercial. Conforme a exordial (Id 16345458), no dia 24/07/2024, o Autor consumiu no local o valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e, ao tentar efetuar o pagamento, seu cartão teria sido bloqueado. Nesse momento, o Réu teria iniciado uma filmagem e exposto o Autor em sua rede social (Instagram, com cerca de mil seguidores), acusando-o de tentar dar um "calote", o que teria causado angústia e humilhação.

Além da exposição, o Autor alegou ter sofrido agressões, incluindo a tentativa de tomar seu cartão à força, o rasgo de sua bermuda com um pedaço de madeira e golpes deferidos com uma espátula de cabo de ferro, além de ter sido ameaçado com um casco de cerveja. O Autor destacou ainda que faz acompanhamento psiquiátrico, sendo a situação um agravamento de seu quadro de saúde, e pleiteou indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Réu, ALEXSANDRO JUNCA, apresentou contestação e pedido contraposto (Id 16345475), requerendo a condenação do Autor ao pagamento do débito de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) e mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão das falsas alegações e do abalo sofrido.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Ids 16345941), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Réu ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. Em sentença integrativa (Id 16345950), procedeu à correção de erro material via Embargos de Declaração, fixando o valor da condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais) e aplicando a regra de juros e correção monetária trazida pela Lei nº 14.905/2024.

O Autor interpôs Recurso Inominado (Id 16345945) pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alegou que o valor fixado na origem é irrisório e não condizente com o abalo moral sofrido, tampouco cumpre o caráter pedagógico e punitivo da medida. Mencionou a gravidade da exposição pública, as agressões sofridas e a condição econômica do Réu como justificativas para a majoração.

O Réu interpôs Recurso Inominado (Id 16345952) pugnando pela reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, sustentando a ausência de provas do alegado ilícito, as contradições do Autor e a sua alegada incapacidade física para agressão. Requereu, ainda, a procedência do pedido contraposto, condenando o Autor ao pagamento do débito de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) e de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelas falsas acusações.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso do Réu (Id 16345956), pugnando pela manutenção da sentença.

O Réu, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso do Autor (certidão de decurso do prazo, Id 16345960).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os Recursos Inominados. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a ambas as partes, considerando a documentação acostada.

Do recurso do Réu (Alexsandro Junca)

O Recorrente/Réu insurge-se contra a condenação, alegando que agiu no exercício regular de um direito ao cobrar o Autor, que seria devedor contumaz.

Todavia, tal tese não se sustenta à luz do ordenamento jurídico brasileiro. O direito de crédito, embora legítimo, não autoriza o credor a utilizar métodos que violem a dignidade da pessoa humana ou que exponham o devedor ao ridículo público.

A conduta de filmar o devedor e postar o vídeo em rede social de amplo alcance, acompanhado de adjetivos pejorativos como “caloteiro”, configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, que veda o exercício de direitos que excedam manifestamente os limites impostos pelo fim social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Além disso, incide sobre o caso a regra do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que é taxativa ao proibir que o consumidor inadimplente seja exposto ao ridículo ou submetido a qualquer tipo de constrangimento na cobrança de débitos.

A exposição digital operada pelo Réu atingiu diretamente a honra objetiva do Autor, independentemente de este ser devedor ou não, pois o sistema jurídico oferece meios legais próprios para a satisfação do crédito, como a cobrança judicial ou a inscrição em cadastros de inadimplentes, sendo vedada a justiça de mão própria pela via da humilhação pública.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por tribunal pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA. ABUSO. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. REDE SOCIAL. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA À HONRA E À INTEGRIDADE PSÍQUICA. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor é legítima, mas, em face da noção de abuso de direito (art. 187 do Código Civil), a lei estabelece parâmetros e limites para a ação do credor/fornecedor.

2. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

3. O dispositivo veda a exposição a ridículo na cobrança da dívida. Assim, não se deve, no momento da cobrança extrajudicial do débito, dar publicidade a situação do devedor ou utilizar de expediente desnecessário que exponha o consumidor.

4. Na hipótese, embora o réu/apelante afirme que não teve a intenção de desabonar a imagem da autora/apelada – mas sim de chamar sua atenção – certo é que a expôs publicamente de forma vexatória e desproporcional.

5. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

6. A dor ou afetação do estado anímico (violação à integridade psíquica) pode ensejar dano moral, mas não é pressuposto necessário para sua configuração. A ofensa a outro direito da personalidade – nome, imagem, integridade física, honra e etc. – mesmo que sem a constatação de dor, sofrimento ou abalo psíquico por parte da vítima, pode dar ensejo à compensação por dano moral. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).

7. A honra é direito da personalidade. É o conceito que a pessoa goza perante terceiros. Mesmo que verdadeira, a forma de divulgação de determinado fato sobre as pessoas possui limites. No contexto e considerando as diretrizes de cobrança de dívida do CDC, não há dúvida que houve ofensa ao direito à honra da autora/apelada.

8. Paralelamente, é manifesta a ofensa à integridade psíquica da pessoa que é cobrada por dívida por intermédio de redes sociais, sobretudo quando a publicação é vexatória, ofensiva e ameaçadora. Tal fato gera vergonha, angústia, frustração e humilhação que ultrapassam os meros dissabores do dia a dia (art. 375 do Código de Processo Civil).

9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão.

10. Na hipótese, conquanto vexatório e desnecessário o meio de cobrança utilizado pelo apelante, o valor de R$ 5.000,00 afigura-se excessivo, diante dos parâmetros já sedimentados e conhecidos para arbitramento da indenização, devendo ser fixado em R$ 3.000,00, observadas a razoabilidade e proporcionalidade e que melhor traduz, ainda, o conceito da justa reparação. No caso, a apelada pagou apenas a parcela inicial (R$ 500,00), e, inclusive, foi condenada ao pagamento dos valores remanescentes devidos, na reconvenção proposta pelo apelante.

11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da compensação por danos morais.

(
Acórdão 2015860
, 0702163-64.2024.8.07.0012, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025)

Quanto ao pedido contraposto, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, a prova do débito de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) repousa exclusivamente em anotações unilaterais feitas pelo Réu em um caderno, sem qualquer assinatura ou reconhecimento por parte do Autor, o que desatende ao ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, o pleito de danos morais formulado pelo Réu em razão das acusações de agressão física não prospera, uma vez que a instrução demonstrou que houve, de fato, um conflito acalorado iniciado pela conduta de cobrança ilícita do próprio Réu, não havendo que se falar em abalo moral do agressor pela narrativa dos fatos pelo agredido.

Dessa forma, o recurso do Réu não merece provimento, devendo ser mantida a responsabilidade civil pelo ato ilícito de cobrança vexatória.

Do recurso do Autor (Helder Bardes)

O Autor, por sua vez, pretende a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é irrisório diante da gravidade dos fatos.

Entretanto, a fixação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e pela análise das circunstâncias concretas. No caso, existem fatores que justificam a fixação do valor em patamar reduzido, tal como operado pelo juízo sentenciante.

Restou sobejamente provado nos autos que o Autor possui um comportamento social reprovável e reincidente na prática de causar prejuízos a comerciantes locais. Os depoimentos testemunhais (Id 16345937) foram uníssonos ao afirmar que o Autor é conhecido por consumir produtos e não efetuar o pagamento, sendo inclusive pessoa que não é bem-vinda em outros estabelecimentos da região.

Mais grave ainda é a juntada da sentença criminal (Id 16345936), que revela a condenação do Autor por estelionato, ameaça e resistência, crimes estes cometidos em contexto similar de recusa de pagamento de serviços de transporte por aplicativo, onde o Autor chegou a ameaçar o motorista e agredir policiais militares.

A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento para quem habitualmente viola as normas de convivência social e os direitos de terceiros. Embora a conduta do Réu em expor o Autor no Instagram seja ilícita e mereça reprimenda para fins pedagógicos, o montante da reparação deve considerar que o Autor deu causa direta ao evento ao tentar furtar-se ao pagamento de uma obrigação legítima.

Nesse contexto, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se adequado às particularidades da lide, pois cumpre a função punitiva contra o comerciante que abusou de seu direito de cobrança, mas evita o enriquecimento sem causa do Autor.

Portanto, o recurso do Autor também deve ser desprovido, mantendo-se a verba indenizatória no patamar fixado na origem, que bem observou a realidade fática e o histórico das partes envolvidas.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)